Tribunal: TJES
Processo: 5003444-80.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003444-80.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRY ALBERTO DE LIMA WYATT

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HENRY ALBERTO DE LIMA WYATT contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de juros c/c repetição de indébito, proposta em face de CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. O apelante pleiteia a revisão das taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos firmados, alegando abusividade, e requer a restituição dos valores pagos a maior, inclusive em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão revisional encontra-se prescrita; e (ii) estabelecer se os juros remuneratórios aplicados nos contratos firmados entre as partes são abusivos, ensejando limitação à taxa média de mercado e a restituição dos valores pagos em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à ação revisional de contratos bancários é o decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil, por se tratar de direito pessoal.

O termo inicial do prazo prescricional é a data da assinatura do contrato, momento em que o consumidor tem ciência das cláusulas a serem eventualmente revisadas.

Os contratos apresentados pelo apelante foram firmados entre 2017 e 2021, tendo a ação sido ajuizada em 2022, razão pela qual não há prescrição.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), mas as taxas de juros pactuadas podem ser revistas caso demonstrada a abusividade.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro para análise da abusividade dos juros, mas não constitui limite absoluto, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.

No caso, os juros cobrados pelo apelado superam em mais de três vezes a taxa média de mercado, sem justificativa concreta, configurando abusividade.

Verificada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A restituição dos valores pagos em excesso deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021, e em dobro para cobranças efetuadas após essa data, conforme modulação dos efeitos do julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para revisão de contratos bancários é de dez anos, contado da data da assinatura do contrato.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro relevante para aferição da abusividade dos juros, mas sua superação isolada não implica, por si só, abusividade.

Configura-se abusividade quando os juros remuneratórios superam excessivamente a taxa média de mercado, sem justificativa concreta, cabendo sua limitação ao referido parâmetro.

A restituição dos valores pagos em excesso deve ser realizada de forma simples até 30/03/2021 e em dobro para cobranças efetuadas após essa data.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.093.016/RS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024; STJ, REsp n. 1.821.182/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.594.324/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025; STJ, EREsp 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003444-80.2022.8.08.0035

APELANTE:
HENRY ALBERTO DE LIMA WYATT

APELADO
: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HENRY ALBERTO DE LIMA WYATT em razão da sentença proferida em Ação Revisional de Juros c/c Repetição de Indébito proposta em face de CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que julgou improcedente o pedido inicial.

Da alegação de prescrição

O Banco/Apelado alega que o Apelante pretende, na presente demanda, a revisão de contratos firmados há mais de 05 (cinco) anos, sendo que sua pretensão estaria prescrita.

O Apelado, intimado a se manifestar, sustentou que não há que se falar em prescrição pois a pretensão de revisão de contratos bancários, por se tratar de direito pessoal e na ausência de previsão legal específica para prazo diverso, está submetida ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
o termo inicial do
prazo prescricional decenal
para questionar as cláusulas de contrato bancário é a data da assinatura do contrato (e não do vencimento da última parcela), com observância de que, naqueles casos em que há sucessão de contratos que conduzam à novação da dívida originária, o prazo de prescrição tem início a partir da data do último contrato firmado
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.093.016/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

O prazo prescricional aplicável à ação revisional é o decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, por tratar-se de direito pessoal.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da assinatura do contrato, momento em que o consumidor tem ciência das cláusulas a serem eventualmente revisadas.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL
. TERMO INICIAL NA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Segundo o entendimento já sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
na ação revisional de contrato bancário o prazo prescricional incidente é o decenal, cujo termo inicial é a data da assinatura do contrato.
Precedentes. II - Datando a assinatura do contrato ainda de 2008, sendo movida a ação revisional apenas em 2020, evidencia-se o decurso do prazo prescricional no caso presente, revelando-se, assim, correta a sentença que julgado extinto o feito, com resolução de mérito, à luz do artigo 487, II, do CPC. III - Apelo conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000168-91.2020.8.08.0037, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXORBITÂNCIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
. 1) Conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício,
a ação revisional de contrato bancário se submete a prazo prescricional decenal,
previsto no art. 205 do CC, descabendo, ademais, falar em decadência, em vista da natureza condenatória da demanda. 2) Precedente firmado pelo c. STJ assentou que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário, apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie. 3) A jurisprudência deste Sodalício tem firmado entendimento de que, via de regra, resta configurada a abusividade na cobrança de juros remuneratórios que excedam em 50% a taxa média de mercado à época da contratação. 4) Segundo a orientação firmada pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Tal orientação jurisprudencial aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, considerando a modulação dos efeitos implementada pela Corte Superior de Justiça. 5) Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006402-68.2023.8.08.0014, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/10/2024).

In casu
, o Apelante instruiu a petição inicial com os seguintes contratos:

Contrato de Crédito Pessoal n.º 027000058223, firmado em 17/10/2017;

Contrato de Crédito Pessoal n.º 027000059235, firmado em 19/12/2017;

Contrato de Crédito Pessoal n.º 027000061863, firmado em 14/06/2018;

Contrato de Crédito Pessoal n.º 027000072887, firmado em 11/12/2018;

Contrato de Crédito Pessoal n.º 027000073656, firmado em 1º/04/2019;

Contrato n.º 027000077501, firmado em 1º/06/2020;

Contrato n.º 027000075879, firmado em 22/01/2020;

Contrato n.º 027000079154, firmado em 23/11/2020;

Contrato n.º 027000079762, firmado em 18/01/2021;

Contrato n.º 027000082326, firmado em 27/07/2021;

Termo de Refinanciamento n.º 027000083732, firmado em 22/11/2021;

Considerando que o contrato mais antigo foi celebrado em 17/10/2017 e que a presente ação foi ajuizada em 17/02/2022, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida.

DO EXPOSTO
, rejeito esta questão prejudicial.

Do mérito

O Apelado ajuizou a presente ação objetivando a revisão dos contratos firmados entre as partes, para que os juros remuneratórios sejam limitados à taxa média de mercado, em conformidade com o BACEN.

O MM Juiz indeferiu a pretensão deduzida ressaltando que:

A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Extrai-se do contrato originário e dos diversos outros constantes dos autos que os empréstimos foram pactuados na modalidade crédito pessoal não-consignado, que correspondem a empréstimos mediante crédito em conta-corrente, com previsão de desconto das parcelas na mesma conta bancária. Dito isso, o Autor atestou sua ciência de todos os seus elementos e condições, inclusive a taxa de juros remuneratórios.

Ademais, a instituição financeira fora livremente escolhida pela consumidora, não obstante a existência de tantas outras que, certamente, ofereceriam taxas de juros mais vantajosas, de tal modo que a descortinada superação da média de mercado não constitui fator que, isoladamente, permita concluir pela ocorrência de abusividade.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante alega que (1) os juros aplicados excedem em mais de 400% a taxa média divulgada pelo BACEN (5,32% mensais), configurando abusividade flagrante nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e que (2) a modalidade de crédito pessoal já contempla margens superiores devido ao risco intrínseco da operação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), somente não sendo toleradas pelo ordenamento jurídico percentuais que se afigurem abusivos.

Ressalto que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
” e “
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
” (STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, eventual redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

Desse modo, impõe-se a análise a análise dos juros cobrados em cada um dos contratos firmados pelo Apelante, a seguir especificados:

Contrato n.º final

Data do contrato

Taxa contratada

Taxa média

Mensal

Anual

Mensal

Anual

58223

10/2017

22,00

987,22

3,25

132,11

59235

12/2017

18,50

666,69

3,05

113,28

61863

06/2018

22,00

987,22

3,03

114,85

72887

12/2018

22,00

987,22

2,92

107,42

73656

04/2019

22,00

987,22

3,13

126,90

77501

06/2020

22,00

987,22

2,45

84,99

75879

01/220

19,00

706,42

2,82

103,59

79154

11/2020

17,00

558,01

2,40

80,30

79762

01/2021

19,00

706,42

2,51

84,84

82326

07/2021

22,00

987,22

2,53

76,99

83732

11/201

19,52

749,72

2,85

84,37

É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco.

Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. Neste sentido temos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDICAÇÃO, NO ACÓRDÃO ESTADUAL, DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS APTAS A EVIDENCIAR A ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 e 83 do STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante análise do Tribunal de origem,
o contrato analisado tinha uma taxa de juros mensal aproximadamente três vezes maior que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Bacen) na data em questão.
Por isso, aliadas às demais circunstâncias do caso, o Tribunal considerou que os juros estipulados eram abusivos e decidiu ajustá-los para níveis que considerou razoáveis e adequados. 2. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual
é possível a limitação da taxa de juros pactuada à média de mercado quando constatada, com base nas peculiaridades da causa, manifesta abusividade do encargo.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Descaracteriza-se afastar a conclusão do julgado - acerca da abusividade dos juros remuneratórios contratados - sem a interpretação das cláusulas pactuadas e sem o revolvimento fático-probatório, procedimentos que se encontram obstados na seara extraordinária, em razão dos óbices contidos nos verbetes n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.594.324/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE AUTOMÓVEL – ABUSIVIDADE DOS JUROS – – RECURSO PROVIDO.
1. Os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e do pacta sunt servanda. 2. Conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019). 3. In casu, os juros remuneratórios mensais do contrato foram fixados em 14,73%, enquanto a média de mercado para o período era 6,08%, já os juros anuais foram fixados em 420,25%, enquanto a média era de 103,12%. 4. Assim,
ante a flagrante e injustificada exorbitância dos valores estipulados contratualmente, possível é a sua revisão e, consoante jurisprudência do c. STJ, uma vez caracterizado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil.
5. Recurso provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003622-58.2023.8.08.0014, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 29/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PARA PESSOA FÍSICA. REVISÃO. TAXA MÉDIA (TABELA DO BACEN). ABUSIVIDADE DOS JUROS RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. 2. -
A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média.
3. - Hipótese em que a taxa contratada é quase superior ao quádruplo da taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade. 4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ. 5. - Recurso provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007695-19.2022.8.08.0011, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/09/2024).

Assim, considerando que a taxa cobrada supera em mais de três vezes a taxa média do mercado resta evidenciada a abusividade excessiva, devendo ser reformada a sentença, para limitar a cobrança dos juros remuneratórios à taxa média do mercado.

Ressalto que “
Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0011205-24.2019.8.08.0014, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 20/03/2023)

De fato, a devolução da diferença ilegalmente cobrada do consumidor é consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos juros praticados.

Por fim, resta analisar se a devolução do valor deve se dar de forma simples ou em dobro, como requer o Apelante.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

Desse modo, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples, em razão de ausência de prova de má-fé. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a abusividade da cobrança de juros acima da taxa média do mercado, determinar a restituição/compensação do excesso cobrado de forma simples até 30/03/2021 e as realizadas após essa data devem ser restituídas/compensadas em dobro e condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reconhecendo a existência de sucumbência mínima do Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.